Tribunal: TJDFT
Processo: 0734738-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734738-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: SAULO GARCIA QUEIROZ, MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões pela parte recorrida (id. 23455062, p. 6-7), intime-se o apelante, BANCO DO BRASIL S.A, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora